Tribunal: TJBA
Processo: 8005670-72.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005670-72.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIDALVA DE OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
ESPÓLIO DE ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR registrado(a) civilmente como ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR, DIEGO DE OLIVEIRA PINTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADO ESPECIAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO AUTOR QUANTO A ELEIÇÃO DO RITO DA JUSTIÇA COMUM OU JUIZADO ESPECIAL. DEMANDA QUE PODE EXIGIR PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ao declinar da competência de ofício, em Ação Declaratória Negativa de Débito cumulada com pleito indenizatório moral e material, decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário.

2. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, determinando a remessa dos autos.

3. A Apelante argumenta que a competência do Juizado é relativa, cabendo ao autor a escolha do foro competente e que, embora o valor da causa não exceda 40 salários mínimos, a causa é complexa, pois envolve possibilidade de necessidade de realização de perícia grafotécnica. Requer o retorno do feito à Vara de origem para tramitação no rito ordinário.

II. Questão em discussão:
A controvérsia recursal reside em saber se a competência do Juizado Especial, prevista no art. 3º da Lei 9.099/95, pode ser reconhecida como absoluta e declarada de ofício pelo juízo, ou se é de competência relativa, cuja escolha é prerrogativa do autor, considerado ainda a complexidade da causa.

III. Razões de decidir:
Nos termos da Súmula 33 do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, a escolha pelo processamento do feito no Juizado Especial ou na Justiça Comum é uma prerrogativa do autor, conforme jurisprudência do STJ e do TJBA. A sentença recorrida contrariou essa orientação ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais e declinar de ofício da competência, determinando a remessa dos autos. Embora o valor da causa no caso concreto não exceda o limite de 40 salários mínimos previsto no artigo 3º, I da Lei nº 9.099/1995, trata-se de demanda com possibilidade de produção de prova pericial. A reforma da sentença é necessária.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005670-72.2020.8.05.0063
, em que figuram como Apelante MARIDALVA DE OLIVEIRA BRITO e como Apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça